Tribunal: TJMT
Processo: 1056747-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056747-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VICTOR ROSA VIEIRA - CPF: 022.098.111-63 (RECORRENTE), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ - CPF: 668.048.411-15 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA CRUZ NETO - CPF: 052.319.391-29 (ADVOGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0004-50 (RECORRIDO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0007-01 (RECORRIDO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS.
JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.

AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O VERDADEIRO CAUSADOR.
FATOS CONSTITUTIVOS DO
DIREITO DO RECLAMANTE NÃO EVIDENCIADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando
o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

a
tacaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
mesmo
que de forma
mínima
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a parte
interessada
para
comprovar

sua

condição
de
mis
erabilidade
e a parte
contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

3. É
ônus
da parte
reclamante

trazer

e comprovar n
os
autos
os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(
art. 373, I do CPC) e,
quanto
à parte
reclamada
,
o
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito

daquela
(
art. 373, II do CPC).
Tratando
-
se
de
acidente
de
trânsito
, é
ônus
do
autor

comprovar
que
o sinistro
foi

causado
pela parte
adversa
,
a
fim
de que
seja

responsabilizada

por

sua

conduta
, de
sorte
que,
não

havendo

indícios

ou

elementos
de
prova

neste

sentido
,
não

há

como

reconhecer

a responsabilidade da parte

requerida
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
cas
o
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1056747-98.2022.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JOAO VICTOR ROSA VIEIRA

Recorrido
:
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOAO VICTOR ROSA VIEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA / LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

Sentença

proferida
no ID168752250/PJe2.
Julgou improcedente a reclamação.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID168752253/PJe2.
Sustentou
,
em

resumo
, qu
e
d
a
narrativa

contida
no
inquérito

administrativo
é
possível

aferir

a
"
existência
da
colisão
".

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID170816165/PJe2.
Impugnou a gratuidade da justiça e a rguiu

inobservância

ao

princípio
da
dialeticidade
. No
mais
,
suste ntou o acerto do decisum e requereu

sua

manutenção
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a

reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPI
O DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecid
os

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
po
r

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA D
IALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

p
rincípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contesta
ção
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
1
5/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
s

os

pedidos
da
inicial
com o
fundamento
de que
o

conjunto

fático

probatório

restou

conflitante
,
não

sendo

capaz
de
dirimir
a
controvérsia

acerca
d
o
causador
do
acidente

noticiado

na

petição

inicial
.

Embora
a parte
recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
pelas provas
dos autos
restou

evidenciada
a
colisão
entre
os

veículo
s
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
,
mesmo
que
minimamente
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

inter
posto
,
razão

por
que
rejeito
a
preliminar

suscitada
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

def
eridos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condi
ção
de
miserabilidade
(art. 99,
§2o, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
pres
unção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

int
erno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferime
nto
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 2
5/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa
m

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossufici ência
.

Embora a
parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declar
ada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais
, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.20
22.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.
9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a parte
recorrente
se
declarou

hipossuficiente
e
juntou

sua
CTPS
aos
autos,
evidenciando

referida

condição
(ID 168752256/PJe2),
não

havendo

impugnação

específica
e
nem

provas

em

sentido

contrário
pela parte
recor
rida
,
inexistindo

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.
Portanto
,
mantenho
a
benesse
da
gratuidade

ao

recorrente
.

Responsabilidade

pelo

acidente
de
trânsito
.

A parte
reclamante

alegou
que
o

veículo
da parte
reclamada

foi
o
causador
do
acidente
,
porquanto

colidiu

na

traseira
do
seu
veículo

e,
em

razão
disso, fez com que
o

carro

derrapasse pela pista e viesse a colidir com um

post
e
d
e iluminação d
o outro
lado
da
avenida
.

Em

defesa
,
a
parte

reclamada

asseverou
que
o

reclamante

realizou

manobra

em

desacordo
com a
legislação
de
trânsito
,
sendo
o
causador
do

acidente
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
o

acidente

ocorrido

na
data 02/07/2022 é
incontroverso

nos
autos,
todavia
,
os

elementos
de
prova

são

inábeis
a
demonstrar
o
verdadeiro

causador
do
ocorrido
.

Ressalto
que
os

vídeos

encartados
à
inicial
, e agora
ao

recurso
(ID 168752254/PJe2 e
ID 168752255/PJe2
)
,

não

demonstram
a forma
como
se
deram

os

fatos
.
Aliás
, da
análise
do
vídeo
no
ID 168752254/PJe2,
é
possível

constatar
que,
possivelmente
,
não

houve

qualquer

colisão
entre o
veículo
da parte
reclamada

e
o da parte
reclamante
,
isto

porque

quando

a filmagem
começa

o
carro
do
recorrente

já

está

rodando
e
passando
pela
frente
do
caminhão
,
não

sendo

possível

verificar

qualquer

colisão
entre
eles
.

D
o

mesmo

modo
,
nenhuma
das
testemunhas

arroladas
pela parte
reclamante

contribu
iu
para o
esclarecimento
dos
fatos

aqui

discutidos
,
porquanto

não

presenciaram
o
acidente
e
não

souberam

informar
a form
a
como
se
deu
o
acidente
,
não

havendo

evidências
para a
elucidação
do
fato

controvertido
.

Vale
lembrar
,
que
incumbe
à parte
reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373,
inciso
I do CPC).

No
presente

caso
, nota-se q
ue a parte
reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,

quanto
à
responsabilidade
do
acidente

ter

sido
do
motorista
da
reclamada
,
pois

não

comprovou
que, de
fato
,
houve
a
colisão

em

seu

veículo
.

A sentença do juízo singular bem elucidou a questão, conforme se verifica no
trecho
abaixo:

O cerne da lide versa em analisar se a promovida possui responsabilidade no acidente ocorrido com o promovente.

O promovente alegou que um caminhão de responsabilidade da promovida, transitava em alta velocidade, realizava manobras perigosas, invadiu a pista onde transitava e, por consequência, acabou por atingi-lo.

O promovente apresentou duas testemunhas, sendo que o senhor Everton trabalha de Uber e passou no local do acidente e apenas reparou que havia um carro parado no local com percepção de batida. Já o senhor Luís Amos relatou que é funcionário da SEMOB, que entregou as filmagens da via ao promovente, que não sabe informar em qual velocidade o veículo da promovida estava trafegando e, por fim, que as imagens não mostram quem realmente é o responsável pelo sinistro.

O motorista da empresa, senhor Gilmar, foi ouvido e relatou, em síntese, que não provocou o acidente noticiado pelo promovente. Relatou também, que avistou um carro desgovernado, aonde este passou por sua esquerda, deu um cavalo de pau e bateu na calçada. Após isto, e por não ter dado causa ao ocorrido deu sequência ao seu destino sem prestar auxílio ao promovente.

Não há croqui do acidente ou qualquer prova documental apta a indicar ao menos um indício da dinâmica do acidente. Foi juntado um boletim de ocorrência confeccionado pelo promovente. No mais, a prova testemunhal é vazia, visto que nenhuma das testemunhas soube informar com a certeza necessária a autoria do sinistro.

Após análise da prova produzida, tenho que a pretensão inicial não comporta acolhimento, isso porque, não houve demonstração, por quaisquer dos envolvidos e testemunhas, da dinâmica do sinistro, de modo a permitir a conclusão sobre a culpa.

Sendo assim, o único fato que restou incontroverso nos autos foi a ocorrência do acidente com o veículo do promovente.

Do conflito entre as provas (conflito probatório).
Se as provas produzidas pelas partes entrarem em contradição, e forem de igual força, prevalece a prova produzida pelo réu. Assim, no depoimento das testemunhas, se elas contradizem, prevalece a prova produzida pelo réu: “Havendo equivalência das provas apresentadas pelos contendores, que se entrechocam e se excluem, não se pode ter como provada a pretensão deduzida em juízo”. (Tribunal de Alçada de Minas Gerais, Apelação Cível n. 22.741, ac. de 06.05.83, in DJMG de 15.11.83, extraído da obra de Theodoro Jr, op. cit. p. 463). No mesmo sentido: “Ocorrendo o chamado ‘chamado conflito probatório’, resultando da divergência entre as versões dos motoristas a respeito de quem possuía realmente a preferência de passagem no momento do acidente, e não tendo nenhuma dela ficado suficientemente comprovada, outra solução não sobra ao juiz senão afastar ambas as pretensões indenizatórias” [CÓDIGO CIVIL COMENTADO e legislação
extravagente
, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a edição revista e ampliada, ed. São Paulo, 2016, Revista dos Tribunais, p. 1154].

Desse modo, sem a definição do agente causador do acidente, descabe a imputação de condenação, sob a pena de restar chancelada severa injustiça, de modo que, para garantir a equidade no julgamento, o melhor caminho é a improcedência, pois as partes apresentaram versões antagônicas e possíveis para o evento danoso.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
r
egras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da parte que
possui
o
encargo

probatório
, no caso, a parte reclamante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o
e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023